Tribunal: TJDFT
Processo: 0708927-52.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado.
2. Os pedidos contra o banco apelante foram julgados improcedentes, por isso afastada a sucumbência estabelecida na sentença, assim como excluídos os consectários legais.
3. Recurso de apelação conhecido e provido.